Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E FAMÍLIA. PRELIMINAR DE CABIMENTO DO RECURSO. COMPETÊNCIA. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. QUOTAS SOCIAIS EMPRESARIAIS. PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. APURAÇÃO DE HAVERES. POSTERIOR À PARTILHA NO JUÍZO COMPETENTE.
1. Cabível o Agravo de Instrumento para o julgamento de questão referente à competência do juízo.
2. A questão referente à partilha de quotas sociais empresariais já foi enfrentada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, porquanto as quotas sociais empresariais possuem expressão econômica. Possível, assim, a partilha de tais quotas por ocasião do divórcio, sendo certo que eventuais irregularidades, dívidas da sociedade e a devida apuração de haveres requerida pelo ex-cônjuge não sócio deve ser realizada no juízo competente, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios. 2.1 A inatividade da pessoa jurídica não obsta a partilha de suas quotas sociais, porquanto a empresa inativa não se encontra extinta.
3. Descabe, neste momento processual, a fixação de data-base para apuração dos haveres no juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.